Tribunal: TJMT
Processo: 1028948-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028948-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), WRS COM. AGRICOLA LTDA - CNPJ: 28.976.974/0001-24 (AGRAVANTE), EDINEI RICARDO ANTONOVICZ - CPF: 005.234.269-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de execução de título extrajudicial, na qual se pleiteava o arresto cautelar de grãos e maquinários agrícolas, além do processamento do feito sob segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar de arresto de bens do executado; e (
ii
) estabelecer se é cabível a tramitação do processo em segredo de justiça diante da suposta existência de risco à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela cautelar de arresto exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de inadimplemento contratual, anotações em cadastros de proteção ao crédito e ações judiciais não configura, por si só, risco de dilapidação patrimonial, sendo necessário indício concreto de fraude ou esvaziamento patrimonial.

O arresto cautelar possui caráter excepcional e demanda a presença de elementos objetivos que evidenciem a tentativa do devedor de frustrar a execução.

A regra no ordenamento jurídico é a publicidade dos atos processuais (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 189), admitindo-se segredo de justiça apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto cautelar exige prova concreta de atos de dilapidação patrimonial ou fraude, sendo insuficiente a mera inadimplência ou existência de dívidas.

O segredo de justiça somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não bastando alegações genéricas de risco à parte para afastar o princípio da publicidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 300, 301 e 189.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI n. 5023645-57.2022.8.24.0000, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 04.08.2022; TJMG, AI n. 2087567-61.2024.8.13.0000, rel. Des. Fernando Lins, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028948-78.2025.8.11.0000

WRS COM. AGR
Í
COLA LTDA.

X
EDINEI RICARDO ANTONOVICZ.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WRS COM. AGR
Í
COLA LTDA., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1019497-81.2025.8.11.0015, ajuizada em face de EDINEI RICARDO ANTONOVICZ, indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto cautelar de grãos e maquinários agrícolas, bem como negou o pedido de decretação de segredo de justiça.

Para tanto, sustenta a agravante que a medida liminar é necessária para evitar a frustração da execução, diante de fortes indícios de crise financeira do executado, notadamente a
inadimplência
de valores reconhecidos em contrato de renegociação, a existência de anotações em órgãos de proteção ao crédito, e a suposta intenção do devedor em ajuizar recuperação judicial.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso o agravante se volta
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em execução de título extrajudicial,
em que o exequente
pleiteava a decretação de arresto cautelar de grãos e maquinários agrícolas, além da tramitação do feito em segredo de justiça
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
,
da análise dos autos não se extrai prova concreta de dilapidação patrimonial pelo executado, tampouco elementos que demonstrem insuficiência de bens a ponto de inviabilizar a satisfação futura da execução.

Com efeito, o
fato de haver registros de inadimplência em órgãos de proteção ao crédito e a existência de outras demandas judiciais não configuram, por si sós, risco imediato de esvaziamento patrimonial,
a insolvência ou a intenção de frustrar o pagamento de credores,
mas apenas evidenciam a situação de endividamento do devedor.

Em outros termos, a
mera inadimplência contratual, sem indícios de fraude ou dissipação de patrimônio, não autoriza, em caráter liminar, a constrição de bens antes mesmo da citação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE DETERMINADO O ARRESTO CAUTELAR SOBRE BENS DE PROPRIEDADE DO DEMANDADO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO QUE NÃO FOI FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO. PLEITO DE REFORMA DO
DECISUM.
REJEIÇÃO. ARRESTO CAUTELAR QUE POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU ESTÁ DILAPIDANDO O SEU PATRIMÔNIO. MANOBRAS FRAUDULENTAS OU ATOS DE INSOLVÊNCIA NÃO
VERIFICADOS.
INDEMONSTRADO O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DESCABIMENTO DA MEDIDA REQUERIDA. "A medida cautelar de arresto só pode ser concedida em
caráter

excepcional
, estando condicionada a presença cumulativa dos requisitos contidos nos artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil. Inexistindo provas concretas de que os devedores estariam se desfazendo de seu patrimônio no intuito de frustrar uma futura execução condenatória (
art
. 813), impõe-se o indeferimento da medida cautelar pleiteada".
(Agravo
de Instrumento n. 2014.020781-0, de Blumenau,
rel
. Des. Saul
Steil
, j. 07-10-2014). PERIGO DA DEMORA NÃO
VERIFICADO.
ANÁLISE DA PROBABILIDADE DO DIREITO PREJUDICADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5023645-57.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil,
j.

Thu

Aug
04 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50236455720228240000, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Também quanto ao pedido de segredo de justiça, verifica-se que a regra no ordenamento é a publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 189 do CPC), admitindo-se exceção apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso. A alegação de risco de golpes a partir da divulgação de dados processuais não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar o princípio da publicidade
.

Em caso muito semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE ARRESTO DE BENS PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO
- PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
PROCESSAMENTO DA DEMANDA EM SEGREDO DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 189 DO CPC - NÃO CONFIGURAÇÃO
- Pleiteada a tutela de urgência para fins de efetivação do arresto de bens do executado, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do crédito, não deve ser concedida a medida almejada quando não constatado o perigo da demora, entendido como o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir a ameaça de ocultação ou dilapidação do patrimônio do devedor na falta de indícios mínimos de tal conduta - Não caracterizada nenhuma das hipóteses assinaladas no art. 189 do CPC, não há se falar em tramitação do feito em segredo de justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20875676120248130000, Relator.: Des.

(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Portanto, ausentes provas concretas de dilapidação patrimonial e não configuradas as hipóteses legais para restrição da publicidade processua
l, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025